Tribunal: TJMT
Processo: 1011121-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011121-30.2020
AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS.
AGRAVADA: MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 492 DO STF – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos Ação de Reparação de Danos no 1003069-83.2018.8.11.0010, movido por MARTELLI TRANSPORTES LTDA., indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva.
Nas razões do recurso, sustenta que “conforme documentos anexos aos autos, é possível observar que a Locadora Ré firmou contrato de locação junto à SHV Gás Brasil Ltda., em 13 de maio de 2011, para locação de vários veículos, dentre eles o veículo Ford Ka SE, placa PWJ-9811”.
Portanto, “inconteste que na data do acidente o veículo estava locado à empresa supracitada e era conduzido pelo seu preposto, pelo que não há falar em qualquer conduta ilícita, omissiva ou danosa por parte da Locadora Ré”.
Salienta-se que, no caso de condutas danosas cometidas por prepostos, o empregador é o responsável por reparar os danos causados a terceiros (art. 932, inciso III, do CC), sendo, portanto, a ilegitimidade da Locamerica/recorrente medida incontestável.
Assevera, ainda, que a Locadora recorrente transferiu a posse direta do veículo à Locatária, que a exerce sem vigilância. A rigor, não se pode falar, no caso de sinistro provocado pela Locatária, em responsabilidade conjunta ou solidária da Locadora.
Forte nestes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para reconhecer sua ilegitimidade de figurar no polo passivo da ação.
No mérito, almeja a confirmação da tutela recursal antecipada e reforma definitiva do decisum.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do
CPC
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
É inegável a responsabilidade solidária da agravante/ré (Locadora de Veículo), devendo ser mantida à aplicação da Súmula no 492, do Supremo Tribunal Federal, utilizada pelo Magistrado a quo, a qual dispõe que: “A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO”.
Este raciocínio encontra amparo em diversos julgados do c. STJ, que retrata bem a legitimidade das locadoras de veículos, mesmo na hipótese do dano ter sido provocado exclusivamente pelo locatário, inclusive com aplicação direta da Súmula 492 do STF, vejamos:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no REsp: 1748263 SP 2018/0145356-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)
“AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1256697 SP 2011/0078664-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2017).
Este e. Tribunal possuiu entendimento semelhante, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO ENVOLVENDO CARRO ALUGADO – AGRAVO RETIDO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA DE VEÍCULO – LEGITIMIDADE ATIVA DOS FAMILIARES DA FALECIDA – TERMO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – CUMULABILIDADE DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM O PENSIONAMENTO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR ADEQUADO – CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO EXCLUI A COBERTURA DO DANO MORAL – RECURSO DE AMBAS AS APELANTES DESPROVIDO. 1. “empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado” (STF, Súmula no 492). 2. A obrigação alimentar possui como termo inicial a data da morte da genitora. 3. Inexiste proibição quanto a cumulação de indenização por dano moral, e pensionamento. 4. orientação do Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que a figura central do seguro de responsabilidade civil facultativo é a obrigação imputável ao segurado de indenizar os danos causados a terceiros, bem como de que a previsão contratual na apólice de cobertura para danos corporais abrange os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, não evidenciada na espécie” (TJMT - 0000285-88.2011.8.11.0013, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).
“APELAÇÕES - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE LOCOU O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO COM O LOCATÁRIO CONDUTOR VERIFICADA - SÚMULA 492 DO STF - APELAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS DESPROVIDA - APELAÇÃO DE OUTRA REQUERIDA NÃO CONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA. É solidária a responsabilidade da empresa locadora com o locatário condutor do veículo causador do acidente - Súmula 492 do STF: "a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente, com o locatário, pelos danos causados a terceiros, no uso do carro locado". A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da culpa, bem como da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento razoável dos valores indenizatórios. Não se conhece da Apelação, sem ratificação, interposta antes de decisão que proveu Embargos de Declaração e que alterou a sentença” (TJMT - Ap 83529/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)
Outrossim, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC.
Assim sendo, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR